Tribunal: TJSP
Processo: 2202652-11.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL - PENHORA DE PERCENTUAL DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO PERCEBIDO PELO CO-EXECUTADO – IMPOSSIBILIDADE – PROVIDÊNCIA QUE AFETARIA A DIGNIDADE E SOBREVIVÊNCIA DO DEVEDOR, CONSIDERADO O VALOR MENSAL POR ELE PERCEBIDO – DECISÃO MANTIDA

AGRAVO DESPROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Secretaria Judiciária
Serviço de Processamento do 15o Grupo de Câmaras de Direito Privado
Rua Conselheiro Furtado, 503 - 5o andar, Liberdade, CEP. 01511-000
São Paulo/Capital
Fone (11)3399-6065
Registro: 2020.0000756150
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2202652-11.2019.8.26.0000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é agravante
CONDOMÍNIO CIVIL PRÓ INDIVISO DO SHOPPING SANTA ÚRSULA, são
agravados CUCALULA INFORMÁTICA E INTERNET LTDA. - ME, LUIZ PAULO DE
BARROS RICCIOPPO e ROSA PAULA BARBOSA RICCIOPPO.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ANDRADE NETO (Presidente), MARIA LÚCIA PIZZOTTI E LINO MACHADO.
São Paulo, 16 de setembro de 2020
ANDRADE NETO
PRESIDENTE E RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 2
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento n.2202652-11.2019.8.26.0000
Agravante:Condomínio Civil Pró Indiviso do Shopping Santa Úrsula
Agravado:Cucalula Informática e Internet Ltda ME; Luiz Paulo de Barros
Riccioppo
Comarca:Ribeirão
Preto
-
3a
Vara
Cível
(autos
no
0049941-17.2004.8.26.0506)
Juíza prolatora: Guilherme Stamillo Santarelli Zuliani
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL CONTRATO DE
LOCAÇÃO COMERCIAL - PENHORA DE PERCENTUAL DO
BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO PERCEBIDO PELO CO-
EXECUTADO IMPOSSIBILIDADE PROVIDÊNCIA QUE
AFETARIA
A
DIGNIDADE
E
SOBREVIVÊNCIA
DO
DEVEDOR, CONSIDERADO O VALOR MENSAL POR ELE
PERCEBIDO DECISÃO MANTIDA
AGRAVO DESPROVIDO
VOTO No 34383
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra
decisão que na execução de contrato de locação comercial, indeferiu o pedido
de penhora de 20% dos vencimentos mensais de aposentadoria do codevedor.
O agravante sustenta que na conta penhorada também
existem depósitos não provenientes de aposentadoria e que o executado pode
estar se beneficiando numa execução que perdura há mais de 15 anos.
Ademais, os extratos mostram que o agravado mantem saldo positivo até o
próximo recebimento, o que demonstraria que o que o comprometimento de
vinte por cento de seus ganhos não importaria em risco à sua sobrevivência.
O recurso foi recebido no duplo efeito e devidamente
processado, sem contraminuta.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 3
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento n.2202652-11.2019.8.26.0000
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
É fato que os benefícios previdenciários são considerados
impenhoráveis, tendo o atual Código de Processo Civil positivado em lei a
orientação jurisprudencial previamente fixada pela Superior Instância, no
sentido de se excepcionar a regra somente com relação aos débitos de caráter
alimentar e com relação às importâncias que ultrapassem a quantia
equivalente a 50 salários mínimos.
Assim é que, ao dispor, em seu art. 833, inc. IV, serem
impenhoráveis os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações,
proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios, tratando-se de
crédito que não tem natureza alimentar , como é o caso dos aluguéis
decorrentes de contrato de locação comercial em espaço em shopping center,
em que se busca penhorar 20% de valor de aposentadoria correspondente a,
aproximadamente, R$ 3.000,00, não se há aplicar a exceção prevista no §2o
do mesmo dispositivo.
Isto posto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso
e casso o efeito suspensivo anteriormente concedido.
ANDRADE NETO
Relator